Tribunal: TJMT
Processo: 1028726-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028726-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), RENATA ALBERTI - CPF: 987.060.202-91 (EMBARGANTE), WEYDER EIKI DE SOUZA HANGAI - CPF: 048.968.081-00 (EMBARGADO), VICTOR HUGO HANGAI - CPF: 064.563.619-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMISSÃO NA POSSE. ALEGADA OMISSÃO SOBRE NULIDADE DO PROCEDIMENTO, TUTELA DE URGÊNCIA E BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, apenas para ampliar o prazo de desocupação do imóvel para 60 dias, mantendo-se a imissão liminar na posse. A parte embargante aponta omissão do acórdão quanto: (i) à nulidade do procedimento administrativo de consolidação da propriedade; (
ii
) à inadequação da tutela de urgência concedida; e (
iii
) à natureza de bem de família do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à nulidade do procedimento de consolidação da propriedade; (
ii
) estabelecer se houve omissão sobre a análise da tutela de urgência concedida; e (
iii
) determinar se houve omissão quanto à alegação de que o imóvel seria bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido não incorre em omissão, pois enfrentou os fundamentos essenciais da controvérsia, reconhecendo a presunção de legitimidade do título oriundo do leilão extrajudicial, com base no art. 30 da Lei no 9.514/1997.

A alegação de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade foi enfrentada com o esclarecimento de que, uma vez consolidada a propriedade e realizada a arrematação, o título é hábil a embasar a imissão na posse, sendo eventual nulidade questão a ser discutida em ação própria.

A decisão colegiada expressamente reconheceu os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, afastando a alegação de omissão sobre o ponto.

Quanto à alegação de bem de família, embora sem menção literal, a fundamentação adotada afasta a tese, ao afirmar a eficácia da alienação fiduciária e da subsequente arrematação, que não pode ser afastada por mera alegação de impenhorabilidade.

O inconformismo da parte embargante com a decisão não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acórdão que enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia não padece de omissão, ainda que não refira expressamente todos os argumentos da parte.

Eventual nulidade no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária deve ser discutida em ação própria, não sendo óbice à imissão na posse decorrente de arrematação.

A eficácia da alienação fiduciária e da arrematação judicial afasta, em regra, a alegação de impenhorabilidade por bem de família quando ausente demonstração específica e adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 1.022; Lei no 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressa no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1028726-13.2025.8.11.0000

RENATA ALBERTI

X
WEYDER EIKI DE SOUZA HANGAI.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
embargos de declaração
interposto
por
RENATA ALBERTI
, contra o acórdão que,
por unanimidade,
deu parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto em face de

WEYDER EIKI DE SOUZA HANGAI
,
apenas para majorar o prazo de desocupação do imóvel para 60 (sessenta) dias, mantida a imissão liminar na posse em favor do embargado
.

Para tanto, a
embargante alega que o decisum incorreu em omissão, por não ter enfrentado: (a) a nulidade do procedimento administrativo de consolidação da propriedade; (b) a inadequação da tutela de urgência concedida; e (c) a natureza de bem de família do imóvel
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, a embargante sustenta a ocorrência de omissão em três pontos: (i) nulidade do procedimento administrativo de consolidação da propriedade; (
ii
) inadequação da tutela de urgência concedida; e (
iii
) natureza de bem de família do imóvel.

Todavia, ao analisar o acórdão embargado, não se constata a omissão alegada.

A Turma Julgadora enfrentou, de forma clara, os fundamentos essenciais da controvérsia, concluindo pela presunção de legitimidade do título aquisitivo oriundo de leilão extrajudicial e pela regularidade da imissão liminar na posse, nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/1997
.

No tocante à nulidade do procedimento administrativo, restou consignado que, uma vez comprovada a consolidação da propriedade, a arrematação produz título hábil, apto a embasar a imissão de posse, sendo a discussão acerca de eventual invalidade matéria a ser arguida em ação própria, não constituindo óbice imediato ao exercício do direito do arrematante.

Quanto à alegada inadequação da tutela de urgência, a decisão colegiada foi expressa ao reconhecer a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito do arrematante e a necessidade de assegurar-lhe a posse decorrente da propriedade adquirida.

No que se refere à natureza de bem de família, embora não tenha havido menção literal ao argumento, a fundamentação adotada implicou o afastamento da tese, ao prestigiar a eficácia do regime da alienação fiduciária e da subsequente arrematação, que não pode ser afastada pelo simples manejo da alegação de impenhorabilidade.

Ademais, houve acolhimento parcial da insurgência da recorrente para ampliar o prazo de desocupação para 60 (sessenta) dias, em conformidade com a legislação de regência, o que demonstra a devida apreciação das circunstâncias do caso concreto
.

Dessa forma, não se verifica omissão relevante ou negativa de prestação jurisdicional. As razões da embargante traduzem apenas inconformismo com a solução adotada, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025